Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700688-41.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: WENDY GOIS DE MAGALHAES AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO 1. WENDY GOIS DE MAGALHAES interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal ou de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 261684898, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA., que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores nas contas bancárias da devedora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Não foram juntados extratos demonstrando que houve bloqueio de Sisbajud neles. Somente foi juntado extrato da conta. Não que houve bloqueio e de Sisbajud sobre qualquer valor nos extratos juntados, conforme ID's 261558781 e 261558779. Precluiu. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Em seguida, ao credor para dizer se há satisfação do débito. ” 2. A agravante-executada aduz que o Juízo de origem incorreu em erro ao considerar precluso o prazo para impugnação, pois não observou o recesso forense e o prazo em dobro da Defensoria Pública, art. 186 do CPC. 3. Alega que os valores bloqueados pelo SISBAJUD possuem natureza salarial e são impenhoráveis, art. 833, inc. IV, do CPC, porquanto decorrem de portabilidade da conta salário do Banco Santander para conta corrente no Banco Nubank, sem alteração da natureza jurídica dos valores. 4. Afirma que apresentou documentos comprobatórios, como extratos bancários e recibos de pagamento, a fim de demonstrar que os valores bloqueados (R$ 1.682,04 e R$ 1.486,73) correspondem a salários e décimo terceiro, totalizando R$ 3.168,77, indispensáveis à subsistência. 5. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal de urgência para o desbloqueio do valor de R$ 3.168,77 ou a suspensão da decisão de ID 261684898 até o julgamento do mérito recursal; e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal, bem como “a liberação de sua conta-salário SANTANDER e NUBANK (considerando a portabilidade de salário) de futuros bloqueios via SISBAJUD (teimosinha)” (id. 80104008, p. 12). 6. A agravante-executada não recolheu o preparo recursal. 7. É o relatório. Decido. 8. Defiro a gratuidade de justiça à agravante-executada, apenas para este recurso, art. 98, § 5o, do CPC. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. E para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 11. O cumprimento de sentença originário (mensalidades de educação superior inadimplidas) foi iniciado em 5/4/2025 para a cobrança de R$ 8.314,02 (id. 196031593, autos originários). 12. Intimada, a agravante-devedora não pagou o débito nem ofereceu bens à penhora e o valor do débito foi atualizado para R$ 11.836,80, em 7/2025 (id. 249344649, autos originários). 13. Por meio de pesquisa Sisbajud, foi bloqueada a quantia de R$ 1.682,04, em 15/12/2025, e R$ 1.486,73, em 19/12/2025, totalizando R$ 3.168,77, ambos da conta Nu Pagamentos - IP de titularidade da agravante-devedora (ids. 260553416 e 261632895, autos originários). 14. Ao contrário do consignado na r. decisão, a impugnação apresentada em 8/1/2026 pela Defensoria Pública é tempestiva, porquanto apresentada durante a suspensão do prazo processual, art. 220 do CPC. 15. Quanto à natureza da verba penhorada, conforme documentação juntada na origem, a agravante-devedora é avaliadora de operações e aufere R$ 3.613,80 mensais (id. 260402626, autos originários), além de ter recebido no mês de dezembro R$ 1.627,84 de 13o salário (id. 260402633, autos originários). 16. No mês de referência da penhora realizada, o extrato de conta corrente (id. 261558779, autos originários) indica que R$ 860,97 (11/12) e 1.612,63 (16/12) foram transferidos da conta Santander para a conta Nubank. 17. Nesse contexto, há verossimilhança na alegação de que parte dos valores penhorados (R$ 2.473,60) possui natureza salarial. 18. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]” 19. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." 20. Assim, tratando-se de valor referente a salário ou provento, a verba passou a ser considerada absolutamente impenhorável, a não ser que o crédito postulado se enquadrasse nas exceções legais acima dispostas. 21. No entanto, a Corte Especial do STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” 22. Em conformidade com o precedente supracitado (EREsp 1.874.222/DF), a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida procede, independentemente da sua natureza e do valor do salário recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada parte, desde que preservado o suficiente para a sua subsistência digna e de sua família. 23. No caso em exame, embora a verba penhorada tenha natureza salarial, não está demonstrado que a manutenção parcial da constrição prejudicará a subsistência do devedor e de sua família. 24. Quanto ao restante do valor total penhorado - R$ 695,17 -, não há comprovação de que corresponda ao salário da agravante-executada, e, portanto, seja impenhorável. 25. Ademais, a agravante-devedora não indicou qualquer outro bem à penhora, tampouco manifestou interesse no pagamento. A propósito, o parágrafo único do art. 805 do CPC/2015 prevê: “Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” 26. Portanto, diante dos elementos colhidos do processo e em análise sumária do feito, bem como pela urgência da medida decorrente da natureza salarial da verba em discussão, deve ser mantida a penhora sobre R$ 695,17, sem origem comprovada, e sobre 15% dos R$ 2.473,60 (R$ 371,04), de natureza salarial, totalizando R$ 1.066,21. O restante do valor penhorado deve ser liberado à agravante-devedora. 27. Isso posto, defiro em parte a tutela recursal para restringir a penhora a R$ 1.066,21 e determinar a liberação do restante do valor penhorado à agravante-devedora. 28. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 29. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 30. Publique-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora